Tribunal: TJES
Processo: 5006732-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006732-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO HENRIQUE SILVA SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006732-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO HENRIQUE SILVA SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO HENRIQUE SILVA SOARES, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 12 da Lei 10.826/03; art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 50, §3º, A da Lei nº 3.688-41. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o Paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 29 de julho de 2020, sem a devida conclusão processual. Aduz a defesa que as alegações finais já foram apresentadas.

Requer, assim, a concessão da ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo e/ou revogar a prisão preventiva de forma subsidiária por ausência de pressuposto, fixando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no ID nº 3027896.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no ID nº 3231862.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 3233228.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006732-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO HENRIQUE SILVA SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrada em favor de
FABIO HENRIQUE SILVA SOARES
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 12 da Lei 10.826/03; art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 50, §3º, A da Lei nº 3.688-41. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o Paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 29 de julho de 2020, sem a devida conclusão processual. Aduz a defesa que as alegações finais já foram apresentadas.

Requer, assim, a concessão da ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo e/ou revogar a prisão preventiva de forma subsidiária por ausência de pressuposto, fixando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Noutro lado, em sede de informações, a apontada autoridade coatora esclareceu (ID nº 3231862):

“O acusado, ora paciente, foi preso na data de 30/07/2020 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da ação cautelar registrada sob o nº 0006624-35.2020.8.08.0012, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, resultante de uma operação volumosa, com vários alvos e inúmeras horas de interceptação telefônica pela qual foram expedidos outros 17 (dezessete) mandados de prisões, bem como de busca e apreensão. A operação denominada “PATREM” realizou-se para desestruturar uma das maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas neste município.

Encerrada a fase de investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu FÁBIO HENRIQUE SILVA SOARES, ora paciente, aduzindo que o mesmo praticou os crimes descritos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inc. IV e VI, todos da Lei nº 11.3430/06, bem como os crimes tipificados nos artigos 12 da Lei nº 10.826/03 e 50 da Lei de Contravenções Penais (fls. 02/15).

Na referida peça inicial também foram denunciados JHONY SOUZA LIMA, RUAN VICTOR DAS NEVES, WAGNER DOUGLAS MOTTA BASTOS, KELVYN DIONATHAN BRITTO PEREIRA, SANDRA SILVA BRITTO, FLÁVIO CARDOSO OLIVEIRA, FELIPE CARDOSO OLIVEIRA, RENATO DE OLIVEIRA GOMES, ALESSANDRO ALCANTARA DA CONCEICAO, WYRIS DE C STRO ROSA, RODRIGO DOS SANTOS COUTO, BRUNO DE OLIVEIRA, JOSÉ MANOEL DOS SANTOS FILHO, SHESLLON WAYNER OLIVEIRA RODRIGUES, WAGNER ANTONIO SIQUEIRA VAZ e MATHEUS DOMINGOS PINTO.

De acordo com a denúncia, o ora paciente, além de praticar o crime de tráfico de drogas, é um dos principais fornecedores de arma de fogo para a associação criminosa, sendo que parte do ilícito é armazenado em sua própria residência.

Devidamente notificados os réus apresentaram as respectivas defesas prévias, às fls. 431/440 (Alessandro), às fls. 441/464 (Fábio Henrique), às fls. 489/491 (Jhony Souza), às fls. 498/499 (Felipe Cardoso), às fls. 500/501 (Wagner Douglas), às fls. 504/505 (Flávio Cardoso), às fls. 519/545 (Wagner Antônio), às fls. 612/616 (Bruno de Oliveira), às fls. 640/667 (Ruan Vitor), às fls. 741/747 (Renato Oliveira), às fls. 840/853 (Sandra Silva), às fls. 854/869 (Kelvin), fi. 876 (Sheslon), às fls. 877/888 (José Manoel), às fls. 906/916 (Matheus Domingos) e às fls. 933/941 (Wyris de Castro).

Expedido o mandado para a realização da notificação pessoal do denunciado Rodrigo dos Santos Couto, o Oficial de Justiça não logrou êxito em encontrá-lo (fI. 598). Notificado por edital e passado o respectivo prazo (art. 361 do CPP), o denunciado não compareceu nem constituiu Advogado, razão pela qual, nos termos do art. 55, §3° da Lei nO11.343/06, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia às fls. 948/949.

Por meio da decisão de fls. 954/957, afastadas as hipóteses de absolvições sumárias, a denúncia foi recebida por este Juízo e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2021.Na mesma oportunidade foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado Rodrigo dos Santos Couto, com a antecipação das provas em relação ao mesmo.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 12/11/2022, conforme termos e mídia de fls. 1035/1097.

O Ministério Público apresentou as suas alegações finais às fls. 1134/1147, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Os réus Jhony Souza Lima, Ruan Victor das Neves, Wagner Douglas Motta Bastos, Kelvyn Dionathan Britto Pereira, Sandra Silva Britto, Flávio Cardoso Oliveira, Felipe Cardoso Oliveira, Renato de Oliveira Gomes, Alessandro Alcantara da Conceicao, Wyris de Castro Rosa, Bruno de Oliveira, José Manoel dos Santos Filho, Shesllon Wayner Oliveira Rodrigues, Wagner Antônio Siqueira Vaz, Matheus Domingos Pinto e o paciente FÁBIO HENRIQUE SILVA SOARES apresentaram as suas alegações finais na forma de memoriais escritos.

Estando o processo concluso para julgamento, sobreveio a notícia do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado Rodrigo dos Santos Couto, razão pela qual, por uma questão de celeridade processual, este Juízo designou o dia 26/07/2022 para a realização do interrogatório do referido réu, já que as provas em relação à sua pessoa já haviam sido produzidas.

Realizado o interrogatório do réu Rodrigo dos Santos Couto (fls. 1418/1422), o Ministério Público ratificou as suas alegações finais apresentadas às fls. 1134/1147, conforme cota de fI. 1423.

Os Advogados dos acusados Jhony Souza Lima, Rua Victor das Neves, Wagner Douglas Motta Bastos, Kelvyn Dionathan Britto Pereira, Sandra Silva Britto, Flávio Cardoso Oliveira, Felipe Cardoso Oliveira, Renato de Oliveira Gomes, Alessandro Alcantara da Conceicao, Wyris de Castro Rosa, Bruno de Oliveira, José Manoel dos Santos Filho, Shesllon Wayner Oliveira Rodrigues, Wagner Antônio Siqueira Vaz e Matheus Domingos Pinto foram intimados para apresentarem as alegações finais ou ratificarem as que já foram apresentadas.

Às fls. 1442/1452 foram juntadas as alegações finais do réu Rodrigo dos Santos Couto, protocoladas em 04/08/2022.

Nesta data, este Juízo determinou a imediata conclusão dos autos para julgamento tão logo que encaminhadas as presentes informações”.

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 3231862, que em datas e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de meados de março de 2020, os denunciados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme mencionado na Ação Cautelar de Interceptação Telefônica, o Ministério Público Estadual, com o apoio do Serviço de Inteligência do Sétimo Batalhão da Polícia Militar, iniciaram a operação denominada “PATREM”, doravante o recebimento de diferentes denúncias retratando o cometimento do crime de tráfico de drogas no município de Cariacica/ES, em especial nos bairros Itaquari, Alto Laje, Alto Boa Vista, Jardim América, Expedito e Sotema.

Após meses de interceptação telefônica autorizada judicialmente, conforme Procedimento Investigativo Criminal (PIC nº 012/2020), transcorridas no período entre 16/03/2020 e 12/08/2020, foi possível desvendar a atuação de associação criminosa, com clara divisão de tarefas entre os membros e mútuo auxílio no exercício da traficância e na captação de recursos financeiros para manutenção de suas atividades.

Especificamente sobre o Paciente FABIO HENRIQUE SILVA SOARES, narra a denúncia que o autuado é identificado como sendo um dos fornecedores de arma de fogo para essa associação criminosa, sendo que parte desse ilícito é armazenado em sua própria residência. Ademias, FABIO gerencia o BAR E BOITE HORA EXTRA, onde, além de supostamente funcionar como casa de prostituição, ocorre também o tráfico constante de drogas sob a supervisão de FÁBIO, que permanece na boite, juntamente com seus funcionários, portando armas de fogo.

No dia 30 de julho de 2020, foi cumprido mandado de busca e apreensão, sendo a residência de FÁBIO um dos pontos alvos. No local, além do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de FÁBIO, foi realizada a busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram apreendidos o aparelho celular do denunciado, marca Samsung, modelo Galaxy A70, (Mel 356004107609101 e IME1356003107609103; 01 (um) Revólver Taurus, modelo 38 Special, cal .38, inoxidado, número de série QE529769; 08 (oito) munições cal .38; 725 (setecentos e vinte e cinco) unidades de substância similar à LSD; e R$ 409,25 (quatrocentos e nove reais e vinte e cinco), bem assim apreendido em estabelecimento comercial "Bar e Boite Hora Extra”, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, duas máquinas caça-níquel, momento em que também foi preso em flagrante delito.

A Defesa pleiteia o reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa, sob alegação de que o paciente encontra-se preso há 732 (setecentos e trinta e dois) dias, sem a conclusão processual.

É cediço que os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (STJ - HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso). É pacífico o entendimento de nossos Tribunais que devem ser sopesados outros elementos que podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal, notadamente caso não se demonstre no feito a ocorrência de desídia judicial.

No caso concreto, contudo, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual. Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista tratar-se de réu preso, todavia, não merece guarida a tese defensiva acerca de eventual delonga injustificada e atuação temerária do feito.

Verifica-se, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, inclusive o mesmo já se encontra concluso para julgamento. Dessa forma, já restou superada a alegação de excesso de prazo frente ao término da instrução processual, sendo aplicado o teor da Súmula 52 STJ no caso concreto, in verbis:

“Súm. 52, STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ademais, considerando-se a complexidade da persecução penal, além das particularidades do caso, como a existência de 17 (dezessete) réus e de diversos pedidos de liberdade dirigidos à autoridade apontada como coatora, não se demonstra o excesso de prazo alegado.

Sendo assim, não se constata mora estatal na persecução criminal, em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da própria investigação, ou de culpa do Estado persecutor, de modo que não se vê demonstrada qualquer ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

Nesta senda, colaciono recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

6. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210049647, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Prosseguindo, no tocante à alegada inexistência de requisitos para a prisão preventiva, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

Novamente, reexaminando a prisão, ressaltou a presença de prova mínima de materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, próprios desse momento processual, notadamente proveniente da investigação denominada “PATREM”, advinda de uma atuação conjunta do Ministério Público e da Polícia Militar.

Agora nesse exame de segundo grau, cristalino que a gravidade concreta do crime e os indícios de periculosidade do denunciado, evidenciados pelo modus operandi e pela motivação do crime, sobressaem aos autos e são fundamentos suficientes para a manutenção da medida excepcional, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, c/c 316, todos do CPP.

Aliás, o posicionamento prevalente na colenda Corte Superior em casos semelhantes é de que tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio qualificado tentado:

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(STJ - RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

No mais, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa maneira, conclui-se que fora apresentada motivação concreta e particular acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Aliás, o posicionamento prevalente na colenda Corte Superior em casos semelhantes é de que a continuidade delitiva dos crimes, a par do modus operandi empregado, demonstra um prognóstico de recidiva criminosa, dado que, como ressaltado pelas instâncias antecedentes, contribui para evidenciar o periculum libertatis:

4. Ao que se tem dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão do elevado risco de reiteração delitiva - o paciente tem contra si duas condenações pela prática de delito da mesma espécie, além de figurar como investigado em inquérito que apura a prática de associação criminosa, a indicar a prática delitiva como meio de vida.

(STJ - HC n. 492.018/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...] Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 10 grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Também a douta Procuradoria de Justiça, pelas palavras do Dr. Antonio Fernando Alburquerque Ribeiro (ID nº 3233228), posiciona-se pela denegação da ordem:

“Assim, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, não merecendo o decreto constritivo, pois, qualquer reparo.

Desta feita, todos os requisitos para a imposição da custódia cautelar encontram-se plenamente atendidos e a decisão atacada apresenta-se sobejamente fundamentada, de modo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

[...]

In casu, vê-se que o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, ante a gravidade e a complexidade dos fatos em apuração, contando a ação penal com 17 réus, além dos sucessivos pedido de liberdade dirigidos à apontada coatora, o que por certo contribuem para o elastecimento da instrução criminal.

Contudo, o excesso de prazo na segregação cautelar encontra-se totalmente superado frente ao término da instrução criminal, conforme se extrai do andamento obtido no sítio eletrônico desse Tribunal, graças ao teor da Súmula nº 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (grifo e destaque nosso).

Portanto, considerando a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afigura-se prudente e recomendável a preservação da medida de exceção combatida.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 12 DA LEI 10.826/03; ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 50, §3º, A DA LEI Nº 3.688-41. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCERRADA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. Fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa quando a instrução criminal já se encontra findada, conforme dispõe a Súmula 52 do STJ.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada, tendo o douto juízo ressaltado as circunstâncias que permeiam o delito concreto, proveniente de investigação policial denominada PATREM, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária para resguardar a Ordem Pública. Logo, evidente o periculum libertatis no caso concreto.

5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

7. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5006732-44.2022.8.08.0000, em que é paciente FABIO HENRIQUE SILVA SOARES, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.